Tribunal: TJDFT
Processo: 0733184-36.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS RODRIGUES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-26

Ementa:
DESPACHO Na hipótese dos autos, a irresignação da parte é dirigida à interpretação dos pedidos deduzidos na petição inicial. Apesar de sustentar, com base no conjunto da postulação e no princípio da boa-fé, que pretendeu a anulação de duas doações inoficiosas, o juízo singular, após apresentação de contestação e réplica, acolheu a tese da parte contrária e entendeu que o feito deve prosseguir exclusivamente em relação ao pedido de declaração de nulidade de uma das doações. Em análise prefacial, nota-se que a matéria versada na decisão impugnada no recurso destes autos não se amolda a qualquer das hipóteses expressamente previstas no artigo 1.015 do Código de Processo Civil em vigor, as quais, segundo abalizada doutrina, são taxativas[1]. Imperioso ressaltar, conforme Freitas Câmara, que “a afirmação de que certa decisão interlocutória não é agravável não implica dizer que ela é irrecorrível. Contra as decisões interlocutórias não agraváveis será admissível a interposição de apelação (autônoma ou inserida na mesma peça que as contrarrazões)” (O Novo Processo Civil Brasileiro. São Paulo: Atlas, 2016, p. 522). Feitas tais considerações e por força do disposto nos artigos 9o e 10 do Código de Processo Civil em vigor, manifeste-se a agravante acerca da questão ofra apontada, no prazo de 5 dias. Intime-se. Publique-se. Brasília, 25 de agosto de 2020 Desembargador CARLOS RODRIGUES Relator [1] MARINONI. Luiz Guilherme. Novo Curso de processo civil: tutela dos direitos mediante procedimento comum. São Paulo: RT, 2015, vol. II, p. 533.